Tribunal: STF
Processo: HC 200206
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Condenação transitada em julgado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DO ARESP. N. 1.500.507. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. O Agravo em Recurso Especial n. 1.500.507/SP interposto anteriormente, com trânsito em julgado no dia 27/2/2020, contem as partes, causa de pedir e pedido idênticos aos apontados neste mandamus, o que impede o conhecimento do writ.
    2. Agravo regimental improvido. ”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em grau de apelação, à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 
    3.  Irresignada, a defesa impetrou HC (632.754/SP) no STJ. O Relator, Ministro Nefi Cordeiro, não conheceu do writ. Contra essa decisão, sobreveio a interposição de agravo regimental, desprovido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a aplicabilidade do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas. Ressalta que “o volume e a nocividade da carga nefasta foram considerados tanto para exasperar desproporcionalmente as basilares quanto para afastar a incidência do redutor em pauta”, o que configuraria bis in idem. Ademais, afirma inexistir nos autos qualquer elemento de prova capaz de comprovar que o paciente faz da traficância seu meio de vida. 
    5. Decido.
    6. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, a página oficial do TJ/SP na internet informa o trânsito em julgado da condenação.
    7. Não é caso de concessão da ordem de ofício.
    8.  A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    9. Ademais, no julgamento dos HCs 112.776 e 109.193, Rel. Min. Teori Zavascki, o Tribunal, por maioria de votos, entendeu que “configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução)”.
    10. Na hipótese de que se trata, não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da tese defensiva, tampouco contrariedade ao entendimento desta Corte. No ponto, transcrevo as seguintes passagens do acórdão estadual, nos autos da Apelação Criminal nº 0020107-85.2018.8.26.0050:
    “RÉU MAURÍLIO: Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, ou seja, a pena privativa de liberdade superou o mínimo legal por entender o douto Magistrado sentenciante que a natureza e a quantidade de droga apreendida (cocaína com massa líquida total de 2.952,5 gramas) autorizam o aumento em tal proporção. 
    Apesar da primariedade e dos bons antecedentes do réu MAURÍLIO, entendo que o ‘quantum’ aplicado na 1ª fase da dosimetria deve ser mantido, pois a natureza e a quantidade da substância preponderam sobre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, conforme disposto no artigo 42 da Lei de Drogas. 
    A pena não sofreu modificação na segunda fase e tornouse definitiva na última etapa em razão da inexistência de causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas. 
    Foi, com acerto, negada a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4° do artigo 33 da Lei n° 11.343/06, pois, conforme bem ponderado pela douta Procuradoria Geral de Justiça: ‘A existência de um compartimento camuflado no veículo que Maurício admitiu lhe pertencer bem evidencia que a dupla contava com um aparato previamente preparado para a prática do narcotráfico! Não era, nem de longe, uma dupla de ‘traficantes de primeira viagem’, para usar a feliz expressão de Guilherme de Souza Nucci, convicção que tanto mais se fortalece quando se tem em conta a enorme quantidade de cocaína encontrada, ou seja, quase três quilos! Eram intermediários no tráfico! Não atuantes na ponta final da cadeia!’ (fls. 353). Além disso, de acordo com as declarações dos policiais, a chave do veículo foi encontrada em poder de MAURÍLIO. Tudo isso evidencia habitualidade da conduta delitiva e demonstra que o réu faz da atividade criminosa o seu meio de vida. Ademais, tal dispositivo ofende o princípio da proporcionalidade das penas, uma vez que a reprimenda deve ser proporcional à reprovabilidade da conduta e não é aceitável que a pena do crime de tráfico de entorpecentes seja reduzida de até dois-terços, muito aquém do mínimo legal estabelecido, já que isso importaria na imposição de pena absolutamente desproporcional à gravidade do delito.” - grifos acrescidos. 
    11. Ademais, ressalto que eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que o paciente não se dedica a atividades criminosas demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. 
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator